Tribunal: TJMT
Processo: 0019614-52.2018.8.11.0042
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0019614-52.2018.8.11.0042
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Recusa a obediência]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), EDER NEWMAN PASSOS - CPF: 015.660.926-63 (EMBARGANTE), CARLOS ODORICO DORILEO ROSA JUNIOR - CPF: 692.133.991-20 (ADVOGADO), JESSICA TEIXEIRA PASSOS - CPF: 035.521.841-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (VÍTIMA), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), AUGUSTO BOURET ORRO - CPF: 022.589.611-73 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - RECUSA DE OBEDIÊNCIA AGRAVADA [ESTANDO DE SERVIÇO] - NULIDADE DE ATOS PROCESSUAIS POR FALTA DE DEFESA TÉCNICA - NÃO APRESENTAÇÃO DE ALEGAÇÕES FINAIS ESCRITAS - DEFESA LEGALMENTE INTIMADA - MERA LIBERALIDADE - ENTENDIMENTO DO STF - ALEGAÇÕES FINAIS ORAIS APRESENTADAS EM SESSÃO DE JULGAMENTO - PREVISÃO LEGAL - CPPM, ART. 433 - JULGADOS SO STM E STJ - PRELIMINAR REJEITADA - MÉRITO - ATIPICIDADE DA CONDUTA, POR FALTA DE DOLO, INEXISTÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO, APLICABILIDADE DA ATENUANTE DE COMPORTAMENTO MERITÓRIO ANTERIOR E SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO, REDUÇÃO DA REPRIMENDA CORPORAL OU APLICAÇÃO DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA - ATENDIMENTO DE OCORRÊNCIA POLICIAL ORDENADA VIA RÁDIO -

ORDEM SUPERIOR NÃO ATENDIDA - DEPOIMENTOS DE TESTEMUNHAS PRESENCIAIS - ASSERTIVA DE NÃO COMPREENSÃO POR PROBLEMAS NO RÁDIO DA VIATURA - CONTRADIÇÃO COM DEPOIMENTO TESTEMUNHAL - DELITO PRÓPRIO E DE MERA CONDUTA - CONSUMAÇÃO COM SIMPLES RECUSA - ARESTO DO TJMT - CRIME CARACTERIZADO -

JULGADOS DO STM E TJMS - PROVAS SUFICIENTES - CONDENAÇÃO MANTIDA - COMPORTAMENTO MERITÓRIO ANTERIOR - AUSÊNCIA ELOGIOS A ATOS INCOMUNS DE BRAVURA NÃO OBRIGATÓRIOS OU PRATICADOS COM RISCO DE VIDA - ATENUANTE INAPLICÁVEL - ACÓRDÃO DO STM -
SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA - INAPLICABILIDADE - CPM, ART. 88, II, ‘A’

- RECURSO DESPROVIDO.

Diante da regular intimação da Defesa, o fato do réu
“não ter apresentado
razões finais escritas
se deu por mera liberalidade do mesmo, não podendo servir de argumento para justificar eventuais nulidades”
(STF, Rcl nº 41827). Inexiste nulidade se as partes apresentam alegações
“oralmente na oportunidade do julgamento”
(STM, AP 7000443-09.2018.7.00.0000).

“Configura-se a figura típica descrita no art. 163 do Código Penal Militar pela desobediência de ordem superior em assunto relacionado ao serviço, aí incluídas ordens relativas ao dever legal, regulamentar ou de instrução. Basta, portanto, a comprovação de que o militar efetivamente deixou de obedecer à ordem do seu superior, fato que restou devidamente comprovado nos presentes autos, pois todos os depoimentos testemunhais são harmônicos e convergentes em demonstrar o cometimento do crime, tornando inviável a aplicação do Postulado in dubio pro reo.”
(STM, AP 7000201-79.2020.7.00.0000)

“As provas dos autos são suficientes para comprovar que o apelante de forma injustificada deixou de obedecer ordem hierárquica superior, configurando desta feita, o tipo penal previsto no art. 163, COM. A prova testemunhal deixou clara que houve uma ordem para que o apelante atendesse uma ocorrência. No entanto o mesmo descumpriu. O atendimento de uma ocorrência por uma guarnição da Polícia Militar não se encontra no arbítrio de seus componentes em atender ou não.”
(TJMS, AP 0023037-19.2018.8.12.0001)

“Para se beneficiar da atenuante de comportamento meritório na dosimetria da pena, é necessário que o acusado tenha realizado condutas excepcionais não obrigatórias ou com risco de vida, não sendo suficientes, para a sua caracterização, as meras referências elogiosas por participar em atividade rotineiras da caserna.”
(STM, ED nº 0000008-61.2009.7.03.0203)

“A
o
militar
condenado pelo crime de insubordinação (
recusa
de
obediência
) não se aplica o benefício da suspensão condicional da pena, haja vista a vedação contida no art. 88, inciso II, alínea “a” do Diploma Castrense e no art. 617, inciso II, alínea “a” da Lei Adjetiva Penal
Militar
”
(TJMT, N.U 0068467-39.2009.8.11.0000).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0019614-52.2018.8.11.0042 - COMARCA DE CUIABÁ

EMBARGANTE(S):

EDER NEWMAN PASSOS

EMBARGADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Embargos de declaração interposto por EDER NEWMAN PASSOS contra acórdão no qual fora desprovida, por unanimidade, a Apelação criminal N.U 0019614-52.2018.8.11.0042
, mantendo a
sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, decorrente de decisão do Conselho Especial de Justiça Militar do Estado de Mato Grosso, nos autos de ação penal (Código 527711), por recusa de obediência agravada [estando de serviço] a 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão, em regime aberto - art. 163 c/c art. 70, II, ‘l’, ambos do CPM - (fls. 424/482).

O embargante afirma que
“durante as sessões de julgamentos do recurso de apelação [29.06.2021 e 31.08.2021] não fora possibilitada à Defesa sustentar oralmente todas as matérias, sobretudo acerca da matéria de ordem pública”.

Requer o provimento para
“prequestionar a violação ao [...] princípio da ampla defesa”
(fls. 485/489).

Sem necessidade de contrarrazões, pois há jurisprudência consolidada sobre a matéria.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O
embargante, representado pelos advogados
Augusto Bouret Orro, (OAB/MT 22.974) e
Álvaro Guilherme Silva Toledo Pizza (OAB/MT 28.471), não aponta objetivamente qualquer omissão, contradição ou obscuridade no acórdão.

N
a sessão de julgamento do dia 29.6.2021, a Defesa do apelante [advogado Augusto Bouret Orro, OAB/MT 22974] utilizou a palavra por cerca de 4 minutos, oportunidade que arguiu preliminar de nulidade de atos processuais [
“praticados após a apresentação de memoriais pelo Ministério Público”
por
“falta de defesa técnica”
], cuja matéria não havia sido deduzida nas razões recursais, caracterizando surpresa, motivo pelo qual o recurso foi retirado de pauta para instauração do contraditório e análise da pretensão (Disponível em:
https://www.youtube.com/watch? v=mVl8P23Qz4A
).

Na sessão realizada em 31.8.2021, o
Presidente desta e. Câmara, i. Des. Orlando de Almeida Perri, restituiu à Defesa do embargante [advogado Álvaro Guilherme Silva Toledo Pizza, OAB/MT 28.471] o tempo integral de 15m para sustentação oral (Disponível em:
https://www.youtube.com/watch?v=Ud8NfxzeH5s).

A sustentação oral em plenário tem por finalidade reforçar as razões apresentadas e contrarrazoadas previamente, mas a Defesa [advogado Augusto Bouret Orro, OAB/MT 22974], na sessão do 29.6.2021,

inovou o pedido recursal e suscitou matéria não deduzida no apelo [preliminar de nulidade dos atos processuais

por “falta de defesa técnica”].

De toda sorte, esta e. Câmara oportunizou ao advogado Álvaro Guilherme Silva Toledo Pizza, OAB/MT 28.471, sustentar oralmente as teses defensivas consideradas pertinentes na sessão do dia 31.8.2021.

Em suma, a Defesa inovou as razões do apelo, utilizou-se da Tribuna em duas oportunidades, esta e. Câmara apreciou a pretensão e assegurou o princípio da ampla defesa, apesar do entendimento consolidado deste e. Tribunal no sentido de que matérias suscitadas oralmente e não constantes do recurso sequer deveriam ser conhecidas (TJMT, N.U 0055629-49.2018.8.11.0000 – Relator: Des. Pedro Sakamoto -

Segunda Câmara Criminal – 1º.8.2018; N.U 0014967-14.2016.8.11.0000 – Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva - Terceira Câmara Criminal – 26.2.2016).

O cerceamento de defesa não resulta caracterizado quando os advogados constituídos exercem a prerrogativa de sustentar oralmente as razões do recurso (TJMG, ED 2.0000.00.510579-3/001 -

Relator: Des.ª Maria Celeste Porto – 1º.12.2006; TJRS, Ap nº 50000115420168210023 -

Relator: Des. Ergio Roque Menine -

23.9.2021).

Em seu turno, a
assertiva de cerceamento de defesa está fundada em afirmação inverídica de ter-lhe sido negado direito de sustentação oral, sobretudo matéria preliminar.

A recorribilidade vazia e infundada configura abuso do direito de recorrer, não sendo admitida em nosso ordenamento jurídico, notadamente
“em respeito aos postulados da lealdade e boa fé processual, além de se afigurar desvirtuamento do próprio cânone da ampla defesa”
(STJ, EInf nos EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 408.256/MG

-

Relatora: Min.ª Maria Thereza De Assis Moura – 18.2.2014).

O recurso aclaratório possui previsão exclusiva
“para situações excepcionais, quando há ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão”
(
NUCCI, Guilherme de Souza.
Código de Processo Penal Comentado. 19. ed. - Rio de Janeiro: Forense, 2020. pag. 1962).

Em situação semelhante, esta e. Câmara assim decidiu:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTERPOSTOS CONTRA ACÓRDÃO DA CÂMARA QUE POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM - PEDIDO DE NULIDADE DO JULGAMENTO VIRTUAL – CERCEAMENTO DE DEFESA POR SUPRESSÃO DA PRERROGATIVA DE SUSTENTAR ORALMENTE - INOCORRÊNCIA – AFASTAMENTO DA INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 64, DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - REDISCUSSÃO DA CAUSA - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.”
(ED N.U 1014066-53.2021.8.11.0000 – Relator: Des. Paulo da Cunha – 15.10.2021)

Por sua vez, o prequestionamento, mesmo em sede de recurso aclaratório, pressupõe a demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade (STJ, ED no AgRg no AREsp nº 109.858/SP - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - 13.2.2015; TJMT, ED nº 0095881-94.2018.8.11.0000 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 8.11.2018).

Assim sendo, estes embargos de declaração devem ser desprovidos,
p
ois inexistentes os vícios previstos no art. 619 do CPP
.

Enfim, s
opesada a
inovação das razões do apelo e alegação inverídica de

obstrução à prerrogativa de sustentação oral, afigura-se pertinente do traslado do julgamento da Apelação Criminal e envio à OAB-MT para conhecimento da
conduta dos advogados

subscritores deste recurso aclaratório [advogados Augusto Bouret Orro, OAB/MT 22974; e
Álvaro Guilherme Silva Toledo Pizza, OAB/MT 28.471], visto que, ao interpor qualquer recurso,
“deve o profissional da advocacia observar os princípios da ética”

(STJ, AgRg no Ag 194.055/MG -

Relator: Min. Waldemar Zveiter – 17.2.1999).

Com essas considerações, recurso
DESPROVIDO
.

Outrossim,
DETERMINA-SE
o traslado do mídia digital contendo as sessões de julgamento da Apelação Criminal nº 0019614-52.2018.8.11.0042 e envio ao Conselho de Ética da OAB para conhecimento da
conduta profissional dos advogados Augusto Bouret Orro (OAB/MT 22.974) e
Álvaro Guilherme Silva Toledo Pizza (OAB/MT 28.471).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2021